Tribunal: TJMT
Processo: 1029664-84.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029664-84.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANOS CAUSADOS POR
DESCARGA ATMOSFÉRICA E/OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
–

RECURSO DESPROVIDO –
OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA – ANÁLISE DA VULNERABILIDADE PARA SE BENEFICIAR DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE
–
EMPRESA SEGURADORA DE GRANDE PORTE
– ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Evidenciada a existência de obscuridade quanto à análise da vulnerabilidade da empresa embargante, acolhem-se os embargos de declaração tão somente para corrigi-lo, mantido, no entanto, o resultado do acórdão recorrido quanto à ausência de comprovação do nexo causalidade.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites
previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3
. Embargos
acolhidos em parte, sem efeitos
infringentes
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1029664-84.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
opõe recurso de embargos de declaração (ID
288400397
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
287344855
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível
,
que
negou provimento ao recurso e majorou a verba sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa
.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido
desconsiderou o lapso temporal da ocorrência do dano para a realização da perícia técnica, ignorando os laudos acostados

em sede de inicial que fazem comprovação da falha da prestação
, bem como

foi obscuro, uma vez que nada foi dito sobre a situação de vulnerabilidade da empresa
embargante em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos.

Alega que
se
aplicam as normas do CDC aos serviços públicos executados mediante o regime da concessão, em conjunto com as regras protetivas do consumidor, existentes nas leis específicas que regulam o serviço de fornecimento de energia elétrica.

Aduz, ainda, que conforme previsão do art. 6º, inciso VIII, do CDC, deve-se aplicar o instituto processual da inversão do ônus da prova ao caso concreto, visto que quando da ocorrência dos fatos o consumidor/segurado era financeira, jurídica e tecnicamente vulnerável para produzir todas as provas necessárias para comprovação dos danos, sendo evidente que a Concessionária é que tem o dever de produzir as provas para infirmar todas as alegações expostas na peça de defesa, documentalmente provadas.

Defend
e
, também, que apesar de a embargante se tratar de empresa de grande porte no ramo de seguros, esta não possui técnicos com conhecimento para a solução de tais questões, tendo em vista que a expertise da presente agravante é no ramo de seguros, não possuindo conhecimento algum quanto ao fornecimento de energia.

Assevera, também, que as descargas atmosféricas não são causa de excludente de responsabilização da concessionária/embargada
, uma vez que o fato não se discute a descarga
atmosférica em si, mas sim o dano decorrente dela.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada o vício apontado.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
291051870
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1029664-84.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Com efeito, razão assiste à parte embargante ao indicar ausência de pronunciamento
no voto condutor do acórdão
– obscuridade – quanto à situação de vulnerabilidade técnica da empresa embargante em face da embargada.

No entanto, não se vislumbra os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da parte embargante, tais como a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica e probatória que o consumidor normal possui, diante de sua condição econômica e da sua facilidade na produção de provas, tendo em vista que pode contratar peritos e tem conhecimento técnico no assunto.

Mesmo qu
e
efetivamente regida pelo diploma consumerista a relação jurídica surgida por força do direito de regresso entre a seguradora e a concessionária de energia elétrica, a inversão do ônus probatório não é automática, consonante precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“A inversão do ônus da prova não ocorre em todas as situações em que a relação jurídica é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, nos termos do art. 6º, VIII, do referido Códex, a facilitação da defesa somente ocorre nos casos em que as alegações sejam verossímeis ou a parte seja hipossuficiente, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial.”
(
AgInt
no REsp 1533169/SC, Min. Lázaro Guimarães)

Ademais, a jurisprudência tem afastado as seguradoras do conceito de hipossuficiente, por reconhecer que são dotadas de amparo técnico qualificado, o mesmo utilizado na avaliação dos sinistros que indenizam e cujo ressarcimento almejam. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 2. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. [...]
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência" (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 25/8/2022).

[...]

5. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.357.274/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023) (
g.n
.)

Além disso, conquanto a concessionária de energia se submeta à teoria da responsabilidade civil objetiva (artigo 14 do CDC; artigo 37, § 6º, da CF), não exime a embargante de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, quais sejam: (i) a variação/oscilação de tensão da rede de energia como causa dos danos aos segurados (nexo de causalidade); e (
ii
) os danos patrimoniais que lhe advieram com o pagamento, ao consumidor do serviço de energia elétrica, da indenização prevista em apólice.

Somente a partir da produção dessas provas é que incide o disposto no artigo 14, § 3º, do CDC:
"O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
"
.

No entanto, vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu as questões postas nos autos,
in
verbis
:

“[...]
Ainda, atrelado ao fato de a apelada ter comprovado nos autos,

a inexistência de interrupções na unidade consumidora dos segurados, conforme

relatórios técnicos nos ID 275697878; 275697879; 275697899; 275697900;

275697901, sendo assim, a única prova hábil capaz de comprovar que o dano no

aparelho se dera da falha na prestação de serviços da requerida, seria a prova pericial

no objeto.

Além disso, a concessionária de energia, ora apelada, requereu

a produção de prova pericial (ID 275697886), sendo indeferida pelo juízo sob o

fundamento que “No tocante ao pedido de prova pericial formulado pela ré, verifico

que a sua produção, na presente hipótese, mostra-se inócua, ao passo que, conforme

mencionado na petição de Id. 117546715, os equipamentos sinistrados não se
encontram mais na posse da autora ou de seus segurados, a inviabilizar a perícia nos equipamentos.” - (ID 275697904).

Ademais, a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura da relação causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sendo esta última o que se verifica dos autos com relação aos segurados AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA e ANDREIA BOLDORI DE
GOES, onde os laudos técnicos atestam que Motivo: efeitos naturais (raios)” - ID 275696097, p.17/18 e “[...] pararam de funcionar corretamente devido a descarga elétrica atmosférica [...]” - ID 275696098, p.29.

Logo, houve, também, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida/apelante, de modo que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença merece ser reformada. [...]
”
(ID
287344855
, p.
8
/
9
)

Nessa esteira, adequado o acórdão embargado ao acometer à embargante, sob a ótica do artigo 373 do CPC/15, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (danos alegados e o nexo de causalidade com a oscilação na rede de distribuição de energia elétrica), recaindo à embargada o dever de demonstrar que, uma vez prestado o serviço, o defeito inexistiu e/ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Com relação aos
demais
vícios apontados
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Ante o exposto,
acolho
em parte
os presentes embargos de declaração
,

apenas
para
sanar a obscuridade apontada
, sem, contudo, alterar o
decisum
embargado
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025